Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO No 1006712-74.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DEMATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT(UNIVAG), contra o acórdão proferido pelaTURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ilegalidade da cobrança de adicional de mensalidade; determinar à Instituição de Ensino reclamada que não promova a respectiva cobrança e, se já ocorrido, desconstitua os atos praticados; bem como para indeferir o pedido de dano moral formulado pela demandante MARINA GARCIA CASTRO DA COSTA LEITE.
Sustenta a reclamante que o acórdão encontra-se em desconformidade com precedente deste Tribunal firmado por ocasião do julgamento da Apelação no 1004469-93.2017.8.11.0002 de relatoria do Des. Rubens Oliveira Santos Filho, segundo o qual, estando claramente estabelecido no contrato firmado entre a IES e o acadêmico o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.
Assevera que embora outro precedente, relatado pelo Des. Guimar Teodoro Borges (RAC no 1002524-03.2019.811.0002) contenha divergência no pertinente à legitimidade da cobrança de diferença de valores relativo à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, certo é que neste segundo julgado prevaleceu o entendimento de que causas tais não ensejam hipótese de dano moral indenizável.
Alega que o acórdão integrado pelos embargos de declaração teria violado a orientação do recurso repetitivo REsp no 1.110.549/RS, e do próprio Tema 675 do STF, segundo os quais se revela imperiosa a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva discutindo a mesma controvérsia, tendo em vista que a matéria encontra-se sub judice nos autos da ação coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA) em tramitação na 1a Vara Cível de Várzea Grande-MT, ainda pendente de julgamento.
Defende, ainda, que o acórdão reclamado estaria em dissonância com a orientação de julgados em casos idênticos neste Tribunal, com o mesmo objeto e causa de pedir, qual seja, a inexigibilidade da cláusula segundo a qual eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do acadêmico, ainda que o financiamento seja de 100%.
Por fim, pugna pela suspensão do andamento processual dos autos no8043190-27.2019.811.0001 em trâmite pela Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Pois bem.
Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
Importante ainda frisar que, por não ser cabível a interposição de Recurso Especial das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o STJ editou a Resolução STJ n. 3/2016 – que “dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” – ampliando no seu art.1o as hipóteses de cabimento do referido instituto. Senão vejamos:
“Art. 1o A competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acordão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como para garantir a observância dos precedentes em matéria infraconstitucional, caberá às câmaras reunidas ou seção especializada dos tribunais de justiça.”
Consoante cediço, ao julgar o REsp no 1110549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”
Aliás, nas “Informações Complementares” do referido julgado, o órgão coletivo consignou que:
“Na identificação da macro-lide multitudinária, deve-se considerar apenas o capítulo substancial do processo coletivo. No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema.”
Deveras, constata-se que a questão enfrentada no acórdão reclamado pende de julgamento definitiva uma Ação Coletiva, de no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA em face da ora apelante, cujo capítulo destinado aos pedidos, traz os seguintes requerimentos:
“[...]
5 – DOS PEDIDOS
Assim, restando evidenciado que os valores cobrados a título de matrícula e pagamentos além daqueles realizados pelo FIES referentes a diferenças de semestralidade/mensalidade, dos alunos beneficiários do FIES está em desacordo com a Portaria Normativa 24, de 20.12.2011, e demais normas que regulamentam o FIES, requer-se a Vossa Excelência que digne-se a:
a) Liminarmente, Determinar, em sede de tutela provisória de urgência que a Requerida, sob pena de multa diária:
a.1) Suspenda a cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade doa alunos beneficiados pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2017.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;
a.2) Se abstenha de inserir o nome dos alunos que não realizaram os pagamentos da cobrança nos órgãos de proteção ao crédito, suspendendo assim provisoriamente a sua exigibilidade;
a.3) Se abstenha de impedir, dos alunos beneficiários do FIES, a realização de provas e trabalhos, de retirar o nome de listas de presença, de bloquear acessos ao sistema online da instituição, ou quaisquer outras espécies de restrições que prejudiquem as atividades discentes e/ou pedagógicas em razão da aludida cobrança;
i) Determinar que a Requerida coloque em seus murais a decisão liminar concedida para que os estudantes sejam informados do teor da decisão e não realizem, por receio, o pagamento equivocado dos boletos cuja a suspensão da exigibilidade se Requer, fazendo tal divulgação inclusive em seu sítio eletrônico e no ambiente virtual de acesso restrito dos alunos, considerando que o período de férias prejudica a comunicação entre os estudantes, e destes com a instituição.
b) Após, determine a citação da Requerida para querendo contestar a Exordial, fazendo constar do mandado a Exposição de documentos requerida nos termos artigo 396 do CPC2015 para que junte a contestação a planilha de custos previstas no que determina a Lei da Mensalidade, no 9.870/99, previsto no artigo 1o, §3o, bem como da política de descontos praticadas entre os alunos;
c) a intimação do Ministério Publico para exarar seu parecer, na função de custus legis;
d) No mérito, julgar procedentes os pedidos contidos na exordial para confirmar a liminar concedida para:
d.1) declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa, compelindo a Requerida a cobrar apenas os valores referente a recurso próprios do estudante conforme consta do contrato celebrando entre o aluno e o FIES;
d.2) Compelir a Requerida a apresentar semestralmente a planilha de custos que justifique o valor cobrado a título de semestratilidade, bem como a política de descontos que se utilizada para cada estudante, nos termos do que estabelece o artigo conforme o artigo 1o, §3o da Lei no 9.879/1990, fazendo com que tais documentos sejam parte integrante do contrato celebrado entre a instituição e o aluno;
d.3) Ainda, a condenação da Requerida a ressarcir em dobro os estudantes que realizaram os pagamentos indevidos nos termos do artigo 42, §2o do CDC, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença;
d.4) Condenar a Requerida por danos morais coletivos diante do descumprimento injustificado das normas do FIES, pela cobrança abusiva e por todo o transtorno causado a vida acadêmica dos estudantes que tiveram suas rotinas acadêmicas prejudicadas pela conduta da Requerida no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
Por derradeiro requer-se a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, bem como a condenação da Requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.
Ação proposta com isenção das custas, nos termos do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública.
Dá-se a causa o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), para os devidos efeitos legais.
Termos em que pede deferimento.” (ID. n 4345145 - Pág. 17/18 daqueles autos originais)
E ao analisar o pleito liminar, a magistrada condutora do feito deferiu parcialmente a tutela nos seguintes termos:
“[...]
Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por conseguinte, suspendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído.
Por conseguinte, determino que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido.
Fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.” (ID. n. 20279917 - Pág. 3/4 daqueles autos)
Diante disso, faz-se necessária a suspensão temporária do trâmite do Recurso Inominado na Turma Recursal de origem, no estágio em que se encontra, até ulterior deliberação, a fim de evitar o trânsito em julgado do aresto reclamado.
Desta feita, defiro a liminar vindicada a fim de suspender temporariamente o trâmite do Recurso Inominado na Turma Recursal de origem, no estágio em que se encontra, até ulterior deliberação, a fim de evitar o trânsito em julgado do aresto reclamado.
Comunique-se à Presidência da Turma Recursal Única de Mato Grosso, oportunizando-lhe a oferta de informações.
Intime-se a terceira interessada para, querendo, responder ao reclamo no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora